Tribunal: TJES
Processo: 5007261-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007261-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. M. N. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENORES COM TEA E TDAH. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA ALEGADA PELOS AUTORES. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO IMPÕE CUSTEIO AUTOMÁTICO FORA DA REDE. PRECEDENTE DO TJES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, movida por menores diagnosticados com TEA e TDAH, que determinou o custeio integral dos tratamentos prescritos e, na ausência de rede credenciada capaz de atender integralmente ao plano terapêutico, a autorização para realização em clínica particular, com reembolso conforme RN nº 566/2022 da ANS, fixando multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência concedida; e (ii) estabelecer se a decisão agravada impõe indevidamente o custeio imediato de tratamento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se evidencia pelos laudos médicos que prescrevem tratamento multidisciplinar especializado e pelos relatos de autorizações parciais, estrutura inadequada e insuficiência de profissionais nas clínicas credenciadas indicadas pela operadora.

4. O perigo de dano decorre da necessidade de continuidade dos tratamentos para menores com TEA e TDAH, cujo desenvolvimento pode ser prejudicado de forma irreversível pela interrupção ou inadequação do atendimento.

5. A decisão agravada condiciona a realização do tratamento em clínica particular à inexistência de rede credenciada apta, não impondo, portanto, custeio automático fora da rede, mas apenas prevendo solução subsidiária conforme a RN nº 566/2022 da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora deve garantir o tratamento multidisciplinar integral prescrito quando evidenciada a insuficiência da rede credenciada para atender ao plano terapêutico de menores com TEA e TDAH.

2. A autorização para tratamento em clínica particular com reembolso aplica-se apenas de forma subsidiária, na ausência comprovada de rede apta, conforme a RN nº 566/2022 da ANS.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a tutela de urgência que assegura o atendimento contínuo e adequado aos beneficiários.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007261-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS
: L.M.N. e P.C.D.S. representados por sua genitora ROSANA MACHADO CASTRO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
3ª

Vara Cível de Vila Velha/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência
, registrada sob o nº
5013638-37.2025.8.08.0035
, ajuizada por L.M.N. e P.C.D.S. representados por sua genitora ROSANA MACHADO CASTRO NASCIMENTO em face da agravante, que
deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize, forneça e custeie integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os tratamentos prescritos nos laudos médicos acostados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), autorizando, na ausência de prestador credenciado, a realização em clínica particular com reembolso conforme RN nº 566/2022 da ANS
.

Em seu recurso (id. 13618802), o recorrente alega que a decisão agravada foi proferida com base em premissas equivocadas, especialmente quanto à suposta ausência de prestação de serviços contratados. Sustenta que os autores são beneficiários do plano de saúde e que as terapias multidisciplinares foram regularmente autorizadas dentro da rede credenciada. Afirma que a genitora dos menores recusou as opções oferecidas por estarem em municípios limítrofes e buscava atendimento em clínicas de sua preferência, o que extrapola os limites contratuais e normativos da ANS.

A agravante argumenta que não houve negativa de atendimento, mas sim direcionamento para clínicas credenciadas compatíveis (como as clínicas Semear e Reintegra), que ofereceram os serviços necessários conforme previsto contratualmente e pela Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS. Reforça que não pode ser obrigada a custear atendimento em clínica particular escolhida pela parte autora sem a comprovação de indisponibilidade na rede. Destaca ainda o impacto econômico de tal determinação, podendo gerar efeito multiplicador prejudicial ao equilíbrio atuarial do plano de saúde.

Pelo exposto, pleiteia o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja cassada e indeferida a tutela de urgência concedida aos ora agravados.

Muito bem.
Após reexaminar os autos, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito suspensivo (id. 13656897).

Inicialmente, verifica-se que os autores da ação originária, menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), pleitearam judicialmente a garantia de tratamento multidisciplinar especializado, com base em laudos médicos, alegando que as clínicas indicadas pela operadora do plano não atendiam integralmente ao plano terapêutico.

Relatam frustrações como autorizações parciais, estrutura inadequada e ausência de profissionais capacitados, o que teria inviabilizado o tratamento contínuo de ambos os menores.

Assim, após relatar os fatos e fundamentos jurídicos, apresentaram pedido liminar nos seguintes termos:

“[...] A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para que a Ré seja compelida a autorizar, fornecer e custear integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os tratamentos prescritos por profissional habilitado, nos exatos termos dos laudos médicos anexados, com base no plano terapêutico individual de cada um dos menores (...)

a.1) Que os atendimentos acima sejam prestados de forma contínua e simultânea aos dois menores, em clínica única e com condições adequadas de acesso para ambos, em mesmo horário ou horários sucessivos, considerando a necessidade de logística comum e o perfil comportamental de ambos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

a.2) Que, na ausência de clínica da rede credenciada com estrutura compatível para cumprir integralmente o plano terapêutico de forma conjunta, seja autorizada a realização dos tratamentos em clínica particular a ser indicada pela genitora, com posterior reembolso nos limites contratuais, nos termos da RN nº 566/2022 da ANS; (...).”

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, a i. Magistrada
a quo
assim se manifestou:

“[...] Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito que se revela na comprovação da parte autora com os laudos médicos e documentos referentes ao plano de saúde e tratamentos necessários para os menores.

Além disso, restou comprovado o perigo de dano, eis que o risco é iminente, tendo em vista que os requerentes enfrentam as dificuldades causadas por TEA e TDAH diariamente e, se continuarem sem tratamento, terão suas vidas diretamente afetadas e seu direito fundamental de acesso à saúde negado.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art.300, §3º do CPC) para, de consequência, determinar ao requerido que autorize, forneça e custeie integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os tratamentos prescritos conforme os laudos médicos anexados em ID: 67291806, de forma que os atendimentos sejam prestados de forma contínua e simultânea aos dois menores, em clínica única e com condições adequadas de acesso para ambos, em mesmo horário ou horários sucessivos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Caso, a requerida não encontre clínica em sua rede credenciada disponível a realizar, de maneira integral, esta decisão, DEVE autorizar a realização dos tratamentos em clínica particular a ser indicada pela genitora, com posterior reembolso nos limites contratuais, nos termos da RN nº 566/2022 da ANS. [...]”

Em que pese as alegações apresentadas pela agravante, entendo que o recurso não merece ser provido.

Assim compreendo em virtude de constatar que a decisão agravada não determina, de forma automática, o custeio de tratamentos em clínica particular no município de residência dos menores, mas apenas determina que na hipótese de inexistência de clínica credenciada com capacidade de atendimento integral, seja autorizada a realização em clínica particular, com reembolso nos termos da RN nº 566/2022 da ANS.

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer imposição indevida ou imediata de custeio fora da rede credenciada, apta a justificar a cassação da tutela de urgência concedida aos ora agravados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.